Tribunal: TJMT
Processo: 1041307-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041307-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA PADULA - CPF: 313.392.711-68 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO À PARTE ADVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo para suspender os efeitos de decisão de primeiro grau que havia determinado a realização de prova pericial contábil, fixado os honorários periciais em R$ 3.500,00 e atribuído à instituição financeira o respectivo adiantamento, embora a parte autora fosse beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atribuição à parte adversa do adiantamento dos honorários periciais, quando a parte beneficiária da justiça gratuita é quem requer a prova; e (
ii
) verificar se houve equívoco na concessão de efeito suspensivo à decisão que impôs tal obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos casos em que a parte beneficiária da justiça gratuita requer a produção de prova técnica, os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, sendo indevida a imposição desse encargo à parte adversa.

4. A utilidade da prova técnica não afasta a norma legal que impõe ao Estado o dever de custeá-la quando solicitada por parte hipossuficiente, tampouco legitima a mitigação das regras do art. 98 do CPC.

5. A capacidade financeira da parte adversa não constitui critério para alterar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a qual se regula pelas normas processuais e não por critérios de equidade econômica.

6. O valor fixado a título de honorários periciais não constitui ponto central da controvérsia, sendo irrelevante para a análise do agravo interno, diante da ilegitimidade da imposição do encargo ao banco agravante.

7. A decisão monocrática observou os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ao identificar plausibilidade recursal e risco de dano de difícil reparação, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

8. A natureza provisória da decisão agravada e a ausência de contraditório não invalidam sua eficácia, tampouco autorizam sua revisão com base apenas na discordância da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte adversa não pode ser compelida a adiantar honorários periciais quando a parte requerente da prova é beneficiária da justiça gratuita.

2. O custeio da prova técnica requerida por parte hipossuficiente deve ser suportado pelo Estado, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

3. A decisão monocrática que concede efeito suspensivo em agravo de instrumento, com base em cognição sumária e nos requisitos legais, não pode ser reformada por mera discordância da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2139055/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.10.2024,
DJe
23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1041307-60.2025.8.11.0000

BANCO BMG SA X ANGELA MARIA PADULA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão desta relatoria, que suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial contábil e fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atribuindo ao banco agravante o respectivo adiantamento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a obrigação do banco quanto ao adiantamento dos honorários periciais, alegando a imprescindibilidade da prova técnica, a razoabilidade do valor arbitrado e a inaplicabilidade do custeio estatal, pugnando pela reconsideração do decisum ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno (Id. 331384850).

A agravada deixou escoar
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (Id. 339459355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia diz respeito à definição de quem deve suportar o adiantamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), determinados no curso do cumprimento de sentença, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, bem como à análise da correção da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra tal encargo.

A insurgência não comporta acolhimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita aquela em favor de quem se realiza a prova técnica, o custeio dos honorários periciais não pode ser imposto à parte adversa, devendo ser suportado pelo Estado, nos moldes do sistema de assistência judiciária integral, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

A propósito:

“(...) A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.044/STJ), firmou o entendimento no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte autora sucumbente for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.2. Na ocasião, também ficou assentado que "a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização. (...)”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2139055 SP 2024/0145677-8, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024).

Não se ignora que a prova pericial pode ser relevante à adequada solução da controvérsia. Todavia, a utilidade da prova não altera a disciplina legal quanto à responsabilidade pelo seu custeio, tampouco autoriza a mitigação das regras expressas do art. 98 do CPC.

Igualmente, não procede o argumento de que a elevada capacidade econômica da instituição financeira legitimaria a imposição do adiantamento dos honorários periciais. A distribuição desse encargo segue as regras processuais do CPC, e a inversão do ônus da prova, por si só, não altera essa responsabilidade financeira.

No que se refere ao valor fixado a título de honorários periciais, a discussão mostra-se, neste momento, secundária e prejudicada, uma vez que o fundamento central da decisão monocrática não residiu na alegada exorbitância do
quantum
, mas na indevida atribuição do dever de adiantamento ao banco agravante.

Dessa forma, a decisão agravada observou rigorosamente os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de dano de difícil reparação, não se evidenciando qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a sua reforma.

Importante destacar, ainda, que a decisão combatida possui natureza provisória, própria das tutelas recursais, não implicando prejulgamento do mérito do agravo de instrumento, o qual será oportunamente submetido ao crivo colegiado, após regular contraditório e instrução adequada.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado não constitui fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática por meio do agravo interno.

Assim, não há razão jurídica para afastar o entendimento anteriormente firmado, que se mostra coerente com o sistema processual vigente, com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem o acesso à justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026